Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723014-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Diante da notícia de renúncia do mandato outorgado ao advogado, WALTER DE CASTRO COUTINHO, OAB-DF 5.951, subscritor da apelação (ID 60902846), intime-se o apelante EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso pelo Tribunal, nos termos art. 76, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator